Tribunal: TJDFT
Processo: 0004692-08.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004692-08.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DALTON NUNES DA ROCHA, EULALIA REIS DA ROCHA, MARCELO NUNES DA ROCHA, MARCIO REIS DA ROCHA, MARCEONE NUNES DA ROCHA, MARCONIO NUNES DA ROCHA, LUCIANA NUNES DA ROCHA SUCESSOR: JENIFER NUNES AFONSO, CYNTIA CAREN MOREIRA NUNES, HELLEN FERNANDA MOREIRA NUNES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O juízo da execução deferiu o pedido de habilitação formulado pelos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) do(a) credor(a) MARCONIO NUNES DA ROCHA e expediu o ofício e decisão IDs 24682443/24682445. Assim, determino a inclusão dos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) KAROLINA FERREIRA NUNES (CPF n. 072.577.511-45) e VANILDE BARBOSA FERREIRA (CPF n. 468.060.831-53) neste precatório. Quanto ao valor líquido caucionado na conta bancária em nome do credor(a) original falecido(a), o levantamento da importância caucionada é imperioso. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Além disso, as instituições financeiras também NÃO estão realizando atendimento presencial. Dessa forma, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – faculta ao credor a possibilidade de transferir o seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Essa medida aplica-se EXCEPCIONALMENTE no período em que o atendimento presencial estiver suspenso. Registre-se, por oportuno, que a conta informada tem que ser conta corrente ou poupança, haja vista que a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores, deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Na hipótese de TED, o valor da tarifa é de R$ 18,75 (dezoito reais e setenta e cinco centavos). Diante do exposto, intime(m-)se o(s) beneficiário(s) KAROLINA FERREIRA NUNES e VANILDE BARBOSA FERREIRA, por publicação, para, no prazo de 15 (quinze) dias, informarem conta de sua titularidade para transferência do crédito. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios